Tribunal: TJDFT
Processo: 0725075-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725075-65.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DE SOUSA LIRA NETO APELADO: ASSOCIACAO RESIDENCIAL ROYAL PARK D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível com pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita feito pela parte apelante ANTÔNIO DE SOUZA LIRA NETO, sob alegação de hipossuficiência econômica. Intimado à comprovar a sua alegada condição de hipossuficiência econômica nos termos do despacho Id. 66.432.442, o patrono do apelante requereu no Id. 66.671.464 a dilação do prazo para atendimento da determinação judicial, o que foi deferido na decisão Id. 66.867.582. Após, o apelante apresentou esclarecimentos e documentos no Id. 68.293.588 e seguintes. Como já consignado no despacho (Id. 66.432.442), a Constituição Federal, em seu art. 5o, Inciso LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, sendo consideradas módicas; devendo a assistência judiciária gratuita ser reservada somente às pessoas comprovadamente carentes de recursos financeiros que diariamente socorrem-se do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício requerido, deve-se levar em consideração, dentre outras coisas, todos os rendimentos auferidos pelo(a)(s) recorrente(s) e seus familiares, seu patrimônio, e as respectivas despesas. Na hipótese o apelante não logrou comprovar a sua alegada condição de hipossuficiência econômica, pouco esclarecendo e comprovando a respeito da questão, quando formalmente intimado de forma expressa para tal; apesar do tempo assinalado para resposta. Não obstante isso, as informações prestadas e os documentos juntados não possuem o condão de comprovar a hipossuficiência alegada. Senão vejamos. O apelante informou não possuir vínculo empregatício registrado na sua Carteira de Trabalho (Id. 68.293.593) e; tampouco, declarar imposto de renda. Foi determinada a juntada pelo apelante dos extratos bancários integrais, de todas as suas contas bancárias, relativos aos últimos 03 (três) meses, relação completa do patrimônio existente e de eventuais aplicações financeiras etc. O apelante tão somente coligiu aos autos os seus extratos bancários da sua conta na CEF (Id. 68.293.597), não esclarecendo acerca da existência de outras contas bancárias. Nos respectivos extratos verifica-se movimentação financeira incompatível com a alegada condição de hipossuficiência econômica, sendo que não é possível identificar a origem dos créditos realizados na conta, especialmente aqueles efetivados através de PIX. O apelante informa que o crédito no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) teria sido oriundo de transferência efetivada por sua genitora com o propósito de pagamento de rescisão contratual trabalhista de um funcionário dela. Contudo, nada foi comprovado a este respeito, nem a origem do dinheiro e; tampouco, o seu destino. E assim são praticamente todas as demais movimentações existentes nos extratos bancários; sem identificação de origem e destino dos recursos movimentados. Aduziu o apelante que o seu imóvel é financiado pela Terracap e que a sua irmã é quem faz o pagamento das parcelas; todavia, nada foi demonstrado a este respeito. O apelante, também, silenciou-se acerca do seu patrimônio e da renda familiar. O que enfraquece bastante a hipótese de hipossuficiência econômica afirmada, indicando exatamente o contrário do alegado, mormente em face da inexistência da comprovação necessária e do silêncio do apelante a respeito da questão levantada. Desta forma, à mingua da comprovação da alegada condição de hipossuficiência, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, consoante requerido pelo apelante. Assinalo ao apelante o prazo derradeiro de 05(cinco) dias para que seja comprovado o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção. Brasília, 05 de fevereiro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora